Tribunal: STF
Processo: Rcl 93112
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE ALEGA VIOLADO. PRECEDENTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 8213630- 14.2025.8.05.0001. 
A defesa narra que “Após ser intimado para prestar depoimento perante a 18ª Delegacia Territorial da Comarca de Camaçari/BA, o Reclamante buscou apoio jurídico destes signatários - vez que, por questões pessoais, não poderia comparecer ao ato -, que, ao chegarem na referida Delegacia, foram informados de que havia em curso o processo de nº. 8213630- 14.2025.8.05.0001, em trâmite no Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador”.
Aduz que solicitou habilitação nos autos, bem como realizou inúmeras diligências no sentido de conseguir acesso ao feito. Destaca que “o responsável pelo cartório do r. Juízo a quo informou que o pedido havia sido indeferido e, por este motivo, não enviaria a decisão para os patronos”.  
Em continuidade, pontua que “os causídicos realizaram atendimento presencial com a Magistrada Dra. Mariana Alvariño Britto, a qual, de logo, informou que a decisão seria enviada via e-mail, a fim de viabilizar a interposição do presente recurso”. Noticia que “o responsável pelo envio da respectiva decisão apenas transcreveu, no corpo do e-mail, trecho recortado da decisão ora objurgada”. 
Argumenta que não pode se calar “durante o exercício legal da profissão, sobretudo, em situações violadoras à Súmula Vinculante exarada por esta Corte, principalmente quando a Defesa sequer tem acesso a decisão que indeferiu o seu pedido de habilitação”. 
Destaca que “a persecução criminal já se iniciou, conforme se observa dos autos de nº. 8009229- 02.2026.8.05.0039, e a Defesa técnica ainda não teve acesso aos documentos já catalogados no inquérito policial objeto desta reclamação”. 
Sustenta que “O sigilo aqui atacado, sem sombra de dúvidas, atinge também o direito de defesa do Reclamante, que possui nítido interesse em apresentar-se à Autoridade Policial e/ou Judiciária, todavia, não possui nenhum conhecimento das acusações que lhe são impostas, o que por ora, está a tornar impossível a sua apresentação e, por consequência, eventuais pedidos de revogação de eventual mandado prisional”.
Requer, em sede liminar, seja suspenso o ato impugnado para permitir à defesa o acesso aos autos pretendidos, ao menos das provas já produzidas e documentadas. 
Prestadas as informações solicitadas pelo Juízo reclamado, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo: 

RECLAMAÇÃO. RESTRIÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO PELO JUÍZO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECLAMANTE. MEDIDA CAUTELAR AINDA NÃO CUMPRIDA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. PRESERVAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
É o relatório. 
DECIDO.
O entendimento adotado no ato reclamado não viola o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

In casu, a autoridade reclamada informou o seguinte:
“A defesa do investigado requereu sua habilitação nos autos, a qual foi indeferida, sob o fundamento de que o acesso prematuro poderia comprometer a efetividade das medidas cautelares deferidas e o êxito das investigações. Na sequência, a Autoridade Policial comunicou a condição de foragido do investigado e formulou os seguintes requerimentos: (i) o registro e a ampla publicidade do mandado de prisão preventiva no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP); (ii) o indeferimento do pedido de habilitação dos patronos do investigado; e (iii) o bloqueio do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representado, como medida cautelar atípica destinada a compelir sua apresentação. Por decisão proferida em 27 de março de 2026, este Juízo determinou à Secretaria que certificasse o cadastro do mandado de prisão preventiva no BNMP em desfavor de Yan Peixoto Gama, bem como determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido de bloqueio do CPF. Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou parecer favorável à adoção da medida de suspensão do CPF do investigado. ”
Nesse contexto, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência da Súmula Vinculante aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento. Nesta linha, confira-se o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”         (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)

Resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o enunciado de Súmula Vinculante n. 14, que se alega violado, tendo em vista que não há nos autos de origem qualquer negativa de aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado.
Com efeito, o indeferimento, por parte da autoridade reclamada, de acesso aos autos em razão da existência de diligências em curso não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da Súmula Vinculante n. 14. 
Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “Na hipótese, o Juízo da 3ª Vara das Garantias de Salvador/BA indeferiu o pedido de habilitação da defesa do Reclamante, por ele estar foragido desde a deflagração da operação “KM Fantasma” e ainda existir diligências em curso, as quais poderiam ser frustradas com o conhecimento antecipado”.
Ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 
Ademais, mostra-se cabível a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.420-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)

Assim, importante esclarecer que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante de enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A propósito, a jurisprudência desta Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; e iv) a impossibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos.
Destaque-se, por fim, a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).
Destarte, ressoa inequívoca a incognoscibilidade da presente ação.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente